Tribunal: TJDFT
Processo: 0707727-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0707727-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: VIVIANE MARQUES DOS SANTOS PACIENTE: MATHEUS RENAN DOS SANTOS ALMEIDA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO A impetrante pretende o trancamento da ação penal e a revogação da prisão preventiva do paciente por falta dos requisitos legais ou, seja substituída a prisão por medidas cautelares diversas. Não instruiu o habeas corpus com qualquer documento. Não foi juntada, sequer, a decisão que decretou a prisão, o que impede o exame de eventual ilegalidade. Além disso, consta, na inicial, que o CPF do paciente - Matheus Renan dos Santos Almeida - é 074.294.611-82. Não obstante, esse CPF é de Matheus de Araujo Sousa. Faculta-se à impetrante juntar cópia dos documentos necessários ao exame do mérito do pedido, devendo, ainda, informar o número do CPF do paciente, sob pena de inadmitir o habeas corpus. Após informado o CPF do paciente, à secretaria para juntar a FAP. Intime-se. Brasília-DF, 6 de março de 2025. Desembargador JAIR SOARES